Tribunal: TJSP
Processo: 2241760-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de contrato de plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere a execução das astreites, por considerar que amplia os limites da execução. Cumprimento de sentença que pedia a execução da multa por descumprimento de ordem judicial até fevereiro de 2020. Ainda que os atos de desobediência tenham se perpetuado, impossível alargar o pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de contrato de plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere a execução das astreites, por considerar que amplia os limites da execução. Cumprimento de sentença que pedia a execução da multa por descumprimento de ordem judicial até fevereiro de 2020. Ainda que os atos de desobediência tenham se perpetuado, impossível alargar o pedido de cumprimento de sentença já iniciado. A proibição ao alargamento do cumprimento de sentença iniciado não retira da parte o direito de exigir a multa em razão de novos casos de desobediência, sendo necessário, para tanto, novo incidente de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso desprovido.